Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-73.2013.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000430-73.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIRCEU TORMES RIBEIRO - CPF: 028.321.279-91 (APELANTE), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), JOHNNY DE SOUZA NOLETO - CPF: 004.972.411-88 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ELIARCINDO RAMOS TORMES - CPF: 097.856.479-00 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), HENRIQUE FERNANDES ALIENDE RIBEIRO - CPF: 338.435.258-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROCEDENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas.

Constatada a necessidade de instrução processual, sobretudo depois do comparecimento espontâneo da parte requerida, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para, em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e na ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU TORMES RIBEIRO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada por
ELIARCINDO RAMOS TORMES
para declarar o domínio de ELIARCINDO RAMOS TORMES sobre os imóveis a) Lote no 06, da quadra 13, zona industrial 002-003, com área superficial de mil metro quadrados; b) Lote no 07, da quadra 13, zona industrial 002-003; c) Lote no 08, da quadra 13, zona industrial 002-003; d) Lote 09, da quadra 13, zona industrial 002-003; e) Lote 10, da quadra 13, zona industrial 002-003; f) Lote no 11, da quadra 13, zona 002-003, no município de Matupá/MT, servindo a sentença declaratória de título para registro na respectiva matrícula do imóvel.

Condenou o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários os quais foram fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade processual.

Alega, preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois foi promulgada a sentença sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, apesar de manifestar nos autos o interesse na produção de provas orais, com a oitiva das partes e testemunhas.

Aduz que o juízo
a quo
incorreu em erro grave, uma vez que fundamenta a sua decisão em depoimento de testemunhas que sequer foram ouvidas, visto que não houve audiência de instrução e julgamento, apesar de requerido por ambas as partes.

Narra que com o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas, acarreta nulidade da sentença por evidente violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Relata que não estão preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para aquisição da propriedade, visto que no ano de 2012 o autor tomou conhecimento de que os imóveis iriam para leilão, em decorrência de dívida de IPTU desde o ano de 1996 e, assim, procurou o departamento de tributação municipal para quitar tais dívidas, meses antes do protocolo da ação (19/03/2023).

Assevera que o apelado não destinou nenhuma função social sobre os imóveis, nem deles se utiliza como moradia, uma vez que este possui imóvel rural há longos anos, onde exerce atividade rural.

Afirma que o apelado alega que sempre pagou para a prefeitura realizar a limpeza dos imóveis, contudo, tal alegação não está comprovada nos autos, uma vez que junta apenas um único recibo de pagamento da suposta limpeza com data de 02/05/2022 e 10/05/2023.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, para que os autos retornem a fase instrutória, oportunizando ao apelante a oitiva das partes e das testemunhas a serem apresentadas para depor. Alternativamente, requer no mérito a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 232122715, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, apesar de manifestar nos autos o interesse na produção de provas orais, com a oitiva das partes e testemunhas.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
ELIARCINDO RAMOS TORMES
ajuizou a
Ação de Usucapião Extraordinário
em face de
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A e DIRCEU TORMES RIBEIRO
, alegando, em síntese, que está na posse de 06 (seis) imóveis lindeiros e contíguos, situados na cidade de Matupá/MT, constituídos por: a) Lote no 06, da quadra 13, zona industrial 002-003; b) Lote no 07, da quadra 13, zona-industrial 002-003; c) Lote no 08, quadra 13, zona-industrial 002-003; d) Lote no 09, da quadra 13, zona-industrial 002-003; e) Lote no 10, da quadra 13, zona-industrial 002-003 e f) Lote 11, da quadra 13, zona-industrial 002-003.

Sustentou que tal posse é exercida desde o ano de 1995, sem qualquer oposição e desde aquele ano até a propositura da ação (2013) manteve em boas condições os imóveis, mantendo-os sempre limpos.

Aduziu que desfruta do referido imóvel como dono, sempre exercendo a posse com
animus domini,
de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem contestação ou oposição de terceiros.

Narrou que procurou o Município de Matupá na intenção de regularizar a situação tributária dos imóveis junto àquele órgão, e mantém adimplidos os respectivos IPTUS.

Relatou que os imóveis foram abandonados há diversos anos e que DIRCEU TORMES RIBEIRO figura como proprietário junto ao cadastro do Município de Matupá.

Declarou que desde que o requerido os abandonou, o requerente passou a exercer a posse sobre os terrenos.

Discorreu que o requerente passou a cuidar dos imóveis visando controlar a proliferação de bichos e outros emergentes das sujeitas que se juntaram aos terrenos em virtude do abandono.

Expôs que os imóveis pertencem à AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, conforme matrícula no 622, Lv. 2-RG do CRI de Matupá/MT, mas que esta nunca se opôs à posse do requerente, assim como também não houve no interregno do prazo de 15 anos oposição alguma da parte de DIRCEU TORMES RIBEIRO, que figura como proprietário dos bens junto ao cadastro do Município de Matupá.

Ao final, requereu a procedência da ação com a declaração de domínio sobre os imóveis em questão em seu favor. Pediu os benefícios da justiça gratuita.

No ID no 232121830 – Pág. 6, foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Edital de citação (ID no 232121830 – Pág. 7).

Citada, a AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A informou ter vendido os lotes em questão ao Sr. DIRCEU TORMES RIBEIRO em 28/02/1990, razão pela qual não manifestou interesse no feito (ID no 232121830 – Pág. 21).

As Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal manifestaram desinteresse em relação ao imóvel
sub judice.

Citado por edital, o requerido DIRCEU TORMES RIBEIRO não apresentou contestação.

Foi nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral (ID no 232121831 – Pág. 1/3).

Em seguida, o requerido DIRCEU TORMES RIBEIRO compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação no ID no 232121845, alegando que adquiriu os imóveis objeto da lide em fevereiro de 1990 de AGROPECUARIA DO CACHIMBRO S/A. Aduziu que o requerente é seu primo e que o permitiu que cuidasse dos imóveis. Sustentou que ao regularizar a transferência de propriedade para seu nome teve que recolher todos os IPTUS que se encontravam atrasados desde 2019 até 2022, totalizando o valor de R$ 24.453,00 e também ITBIS, que somou R$ 4.666,77. Alegou que o autor nunca residiu nos terrenos, uma vez que reside em uma chácara na linha PX, onde é proprietário e cria gado, carneiro, além de possuir várias benfeitorias, como curral e plantação e pastagem. Narrou a ausência de função social nos terrenos, haja vista que nenhuma plantação, nem construção e cerca lá existe. Ao final, requereu a improcedência da ação e a produção de prova oral e pericial. Pediu justiça gratuita.

Impugnação à contestação no ID no 232122692.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Anderson Clayton Dias Batista julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para deferir o pedido de justiça gratuita ao requerido.

Pois bem.

O Código Civil em seu art. 1.238 assim disciplina:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Portanto, para a declaração da prescrição aquisitiva exige-se prova robusta, livre de dúvidas, sendo necessária a comprovação na posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido a sua moradia, como é a hipótese dos autos.

É certo que a usucapião extraordinária, uma das modalidades de aquisição de propriedade, configura uma medida de impacto, que irradia sensíveis consequências, sobretudo por afetar o direito de propriedade, o que torna imprescindível a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo prazo aquisitivo estabelecido na norma que disciplina a matéria.

Para tanto, imperativa a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o requerido, após ser citado por edital compareceu espontaneamente nos autos alegando ser proprietário dos imóveis
sub judice
, bem como que o tempo de posse alegado pelo autor não condizia com a realidade.

Aliás, a fim de comprovar o alegado, trouxe contrato particular de compromisso de compra e venda (ID no 232121846), os extratos de débitos pagos de IPTUS (ID no 232122653, 232122654, 232122656, 232122658, 232122659, 232122660, 232122661, 232122662) e comprovantes de pagamento de ITBI (ID no 232122663, 232122664, 232122665, 232122666, 232122667 e 232122668).

Aliado a isso, a requerida AGROPECUARIA DO CACHIMBRO S/A, em sua peça defensiva indicou a propriedade dos imóveis ao requerido DIRCEU TORMES RIBEIRO, conforme ID no 232121830 – Pág. 21.

Ocorre que os autos foram sentenciados, sem que houvesse decisão saneadora, nem audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas, apesar de requerido por ambas as partes.

Portanto, se faz necessária a instrução probatória para que o proprietário/requerido, mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, possa produzir as provas necessárias para, somente depois, seja proferida nova sentença.

Aliás, justamente porque a usucapião demanda a comprovação da posse ininterrupta é que, em busca da verdade real, a parte contrária deve sim produzir aquelas que entender de direito, na tentativa de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Logo, o julgamento antecipado da ação cerceou o direito do requerido, ora apelante impondo, portanto, que a sentença seja anulada.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018909-82.2015.8.11.0002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDENCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DA PARTE EM PRODUZIR PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas.

Sob esse prisma é que, uma vez constatado o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas que entendem necessárias, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para a devida instrução do processo e, depois disso e em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e na ampla defesa
.”-

(N.U 0021823-07.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ROL DE TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 407, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE APENAS UMA DAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ARTIGO 370 DO CPC. -Nos termos do disposto no artigo 370 do CPC, ao Julgador compete a iniciativa probatória, quando necessária, ainda que as partes não tenham requerido a realização de determinadas diligências, de modo a assegurar a regularidade do processo e a aplicação do direito em consonância com a verdade real, não podendo o Magistrado, portanto, se conformar com o papel de mero espectador do processo, sendo que ele tem o poder-dever de instruí-lo a contento -
Demonstrado o interesse da parte requerida de produzir prova testemunhal com a apresentação do rol de testemunhas dentro do prazo, e, sendo a oitiva delas imprescindível e relevante para o deslinde da controvérsia, deve o Juiz inquirí-las, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
.”

(TJ-MG - AC: 10000221750953001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida instrução processual, mediante a produção de provas a ser requerida pelas partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024